Tribunal: TJDFT
Processo: 0008702-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO COMPROVADO. TIPICIDADE MATERIAL CARACTERIZADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Comprovado o uso consciente de documento falso e comprovado que a falsificação não era grosseira, tanto que ela só foi percebida pela escrevente cartorária e após a realização de diligências pela tabeliã, deve ser mantida a condenação da ré nos termos da sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.